Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013073-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), SIRLEI DE OLIVEIRA - CPF: 862.880.751-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MAMOPLASTIA COM PRÓTESE PÓS-BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO REPARADOR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar a Agravada à cobertura de mamoplastia com inclusão de prótese mamária, indicada após cirurgia bariátrica. O Juiz “a quo” entendeu pela falta dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao perigo de dano. A Agravante sustenta que o procedimento possui natureza reparadora, sendo indispensável à sua saúde física e psíquica, e pleiteia a reforma da decisão.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano; (ii) analisar se a cláusula contratual que exclui cobertura de procedimentos estéticos é válida no caso concreto; (iii) avaliar se a negativa de cobertura viola os deveres contratuais da operadora à luz do entendimento firmado no Tema 1069 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A inexistência de perigo de dano afasta a concessão da tutela de urgência, uma vez que a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de dois anos, sem evidências de agravamento súbito, risco imediato ou lesão irreparável.

4.

O desconforto físico e psicológico relatado não se enquadra nos conceitos normativos de urgência, definidos pela Resolução CFM nº 1.451/95 e pelo art. 35-C da Lei nº 9.656/98, além de não haver relatório médico específico que comprove risco atual.

5.

A cláusula contratual que exclui cobertura de procedimentos estéticos encontra respaldo no art. 10, II, da Lei nº 9.656/98, não havendo, no caso, elementos que justifiquem sua nulidade.

6.

A avaliação realizada por junta médica, que concluiu tratar-se de procedimento de natureza estética, está em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1069, que admite essa conduta nos casos de dúvida razoável.

7.

A realização do procedimento cirúrgico implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC, tanto sob o aspecto físico quanto patrimonial, especialmente em razão da concessão da gratuidade da justiça.

8.

A controvérsia acerca da natureza do procedimento — estética ou reparadora — demanda dilação probatória, o que impede, neste momento, a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória de urgência exige demonstração concreta de perigo de dano, consistente em risco real, atual e iminente, não se caracterizando por desconforto físico ou sofrimento psíquico de natureza crônica e estabilizada. 2. É válida a cláusula contratual que exclui procedimentos de natureza estética, desde que não haja comprovação de caráter funcional ou reparador. 3. A irreversibilidade dos efeitos da decisão judicial impede a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §3º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, II, e 35-C; Resolução CFM nº 1.451/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0801074-62.2023.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013073-68.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sirlei de Oliveira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Portos dos Gaúchos – MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1000249-20.2025.8.11.0019, manejada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

O Juízo singular a tutela de urgência para cobertura de mamoplastia pós-bariátrica com implantes, por entender que não há urgência ou risco de dano.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese, que faz jus à justiça gratuita e que o procedimento tem caráter reparador, sendo essencial para sua saúde física e psicológica, conforme entendimento do STJ no Tema 1069.

Argumenta que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, com risco de agravamento de seu estado físico e emocional.

Requer a concessão da tutela recursal para imediata realização da cirurgia e, ao final, o provimento do Recurso.

A medida liminar foi indeferida (Id. 282881356).

Em contraminuta, a Agravada defende a manutenção da decisão ao argumento de que a mamoplastia possui natureza estética, conforme laudo da junta médica.

Salienta que o contrato exclui esse tipo de procedimento e não há comprovação de urgência.

Assevera que se trata de intervenção eletiva, cuja tutela antecipada teria efeito satisfativo e irreversível, exigindo instrução probatória para elucidação dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sirlei de Oliveira
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Consta dos autos que a Agravante é beneficiária de plano de saúde contratado junto à Agravada, na modalidade “Unimed Super Class Empresarial Nacional – Enfermaria”, e que, após submeter-se, em 23/05/2023, a procedimento cirúrgico de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida, evoluiu com expressiva perda ponderal, cerca de 32 kg, fato que resultou em quadro de ptose mamária e abdome em avental, associado a desconforto físico e sofrimento psíquico.

Em razão desse quadro, foi indicado pelo seu médico assistente, profissional credenciado pela própria Operadora de Saúde, a realização de cirurgia reparadora de abdominoplastia pós-bariátrica, bem como mamoplastia com colocação de implantes mamários (mastopexia).

O pedido de cobertura foi parcialmente atendido pela Agravada, que autorizou o procedimento de abdominoplastia, contudo negou a realização da mamoplastia com inclusão de próteses mamárias, sob o argumento de que se trata de procedimento de natureza estética, não contemplado no rol de cobertura obrigatória da ANS e expressamente excluído pelas cláusulas contratuais firmadas.

Inconformada, a Autora ajuizou a demanda principal, postulando, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação à Requerida para custear integralmente o procedimento cirúrgico negado, abrangendo também materiais, medicamentos e despesas correlatas, sob pena de multa diária.

O Juiz de primeiro grau, após analisar os elementos dos autos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não restaram caracterizados os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sobretudo pela falta de demonstração concreta de perigo de dano, uma vez que o quadro apresentado é estável e não demanda intervenção emergencial.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso.

Sustenta, em síntese, que se faze configurados os requisitos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, com base na indicação médica e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1069, além do perigo de dano, em virtude das consequências físicas e emocionais advindas da negativa do procedimento.

A Agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que o procedimento solicitado possui nítido caráter estético, conclusão corroborada pela junta médica, além da ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória.

É o relatório. Passo ao voto.

De início, destaco que
não identifico, nos autos, a presença do requisito relativo ao perigo de dano,
indispensável à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A Autora realizou cirurgia bariátrica no dia 23 de maio de 2023, ou seja, há mais de dois anos. Este lapso temporal, por si só, fragiliza qualquer alegação de urgência ou de risco iminente. Nessas circunstâncias, a pretensão perde sustentação no requisito da urgência, uma vez que não se harmoniza com um quadro que, efetivamente, exija intervenção imediata.

A própria cronologia dos fatos evidencia que o quadro da Agravante não apresenta agravamento súbito, inesperado ou progressivo.

Não vislumbro elementos que revelem risco atual à sua integridade física ou psíquica, tampouco à preservação de sua saúde.

Sob esse prisma, convém destacar que a urgência, enquanto requisito essencial à tutela antecipada, exige situação de risco real, concreto e iminente. Não se trata, portanto, de simples desconforto subjetivo, mas de ameaça efetiva, devidamente caracterizada, o que não se verifica no caso.

A análise dos documentos acostados aos autos não conduz à conclusão de que exista quadro clínico grave capaz de justificar a adoção de medida imediata e excepcional.

O ordenamento jurídico é claro nesse ponto. A Resolução CFM nº 1.451/95, assim como o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, definem, de modo preciso, os conceitos de urgência e emergência, limitando-os às hipóteses de risco efetivo de vida ou de lesão irreparável.

Conforme o Enunciado n. 51 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também orienta no sentido de que a caracterização da urgência exige relatório médico circunstanciado, capaz de descrever, de forma clara e técnica, quadro clínico que evidencie risco imediato. Não localizei nos autos qualquer documento que preencha tais requisitos. As declarações médicas existentes são genéricas e não indicam quadro que se enquadre nas hipóteses normativas de urgência.

Além disso, o desconforto físico, a flacidez de pele e o sofrimento emocional, embora possam gerar incômodos relevantes no âmbito pessoal, não configuram, sob a ótica jurídica e médica, risco de dano irreparável, nem comprometem, de modo imediato, a saúde ou a integridade da parte autora. Trata-se de situação crônica, estabilizada e de natureza eletiva, perfeitamente compatível com o regular andamento do processo.

No que toca à
probabilidade do direito
, igualmente não encontro respaldo suficiente.

O simples fato de existir indicação médica não impõe, de forma automática, à Agravada, a obrigação de custear qualquer procedimento, sobretudo quando amparada por cláusula contratual expressa, que exclui, de forma legítima, procedimentos de natureza estética, conforme autoriza o artigo 10, II, da Lei nº 9.656/98.

O contrato celebrado entre as partes contém cláusula que expressamente exclui da cobertura procedimentos de finalidade estética, e não há nos autos qualquer elemento que permita, desde logo, concluir pela abusividade dessa disposição contratual.

Ressalto, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, reconheceu a legitimidade da conduta da Operadora que, diante de dúvida razoável quanto à natureza do procedimento — se estética ou reparadora —, submete o caso à avaliação de junta médica especializada.

No caso, a Agravada adotou exatamente esse caminho. Submeteu a solicitação à análise de junta médica, que concluiu, de maneira objetiva, que o procedimento de
mamoplastia com inclusão de próteses
possui natureza essencialmente
estética
, não se vinculando ao tratamento de qualquer patologia ou à preservação de função vital.

Aliás, o próprio STJ, no bojo do
Tema 1069
, deixou assentado que procedimentos que envolvem próteses mamárias, em regra, se destinam a finalidades estéticas, salvo nas hipóteses, devidamente comprovadas, em que possuam caráter funcional ou reparador. E não identifico, na documentação apresentada, qualquer elemento que permita afastar essa presunção.

A discussão a respeito da natureza do procedimento — se estética ou reparadora — exige, claramente, aprofundamento probatório, razão pela qual não cabe, neste momento processual, qualquer antecipação de providência que implique comprometimento do mérito da causa.

Por fim, deparo-me com óbice igualmente intransponível à concessão da medida, consistente no risco de irreversibilidade da tutela pretendida.

É fato notório que, uma vez realizado o procedimento cirúrgico, especialmente com a colocação de próteses mamárias, não há possibilidade material de retorno ao estado anterior.

A irreversibilidade não se limita ao campo físico, mas se projeta, igualmente, na esfera econômica, sobretudo considerando que a Autora/Agravante litiga sob o manto da gratuidade da justiça.

Eventual improcedência da demanda ao final não possibilitaria à Agravada o ressarcimento dos valores despendidos, o que evidencia o quadro de risco processual.

O artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil é claro e objetivo ao vedar a concessão de tutela antecipada quando se verificar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como é exatamente o caso em análise.

Diante desse conjunto de circunstâncias, inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito, somados ao risco manifesto de irreversibilidade da medida, não vislumbro possibilidade de acolher o pleito antecipatório.

A título ilustrativo, cito julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, de relatoria da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, que, em situação análoga, decidiu nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO. PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. Não havendo nos autos comprovação médica acerca da urgência das cirurgias pós-bariátrica pleiteadas, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.” (TJ-PB – Agravo de Instrumento nº 0801074-62.2023.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Ressalto que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1069, reforça a tese de que procedimentos que possuem, via de regra, finalidade estética, como é o caso da mamoplastia com inclusão de próteses, não se inserem na cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo demonstração inequívoca de caráter funcional ou reparador, devidamente apurada mediante perícia específica.

Portanto, ante a inexistência do perigo de dano e da falta de elementos que comprovem, de forma efetiva e consistente, a probabilidade do direito, aliada à evidente configuração do risco de irreversibilidade da medida, não encontro amparo jurídico que autorize a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025